Tribunal: STF
Processo: Rcl 87815
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 185.913/DF. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.11.2025, por Aline Paiva Lopes contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.501/DF, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF.



    2. A reclamante alega que, “passados mais de 14 (quatorze) meses desde o primeiro requerimento, os autos da Ação Penal encontram-se conclusos para julgamento, sem que tenha havido qualquer manifestação da douta Procuradoria-Geral da República ou qualquer deliberação da Autoridade Reclamada acerca do cabimento do ANPP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera ser “mãe de um filho recém-nascido de 04 meses, devendo prevalecer a questão humanitária em caso de condenação, que também frustraria a execução em regime fechado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “negar o acordo a quem não esteve no local, não praticou violência, não financiou, e não possuía ciência do plano, viola diretamente o princípio da isonomia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Destaca que “a omissão do Ministro Relator em deixar de se requerer do Ministério Público posicionamento fundamentado quanto ao pedido expresso da ANPP, realizado pela Defesa logo na primeira oportunidade e requerido novamente por mais duas oportunidades, desbordou do entendimento do STF sobre a matéria” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a omissão da PGR por mais de 14 meses em analisar o pedido da Reclamante é a materialização do ‘efeito perseverança’. É a demonstração de que, uma vez iniciada a persecução penal, o órgão acusador se recusa a retroceder, mesmo diante de um comando expresso e vinculante da Suprema Corte. Cabe a esta Corte, portanto, corrigir essa distorção e garantir que a análise do ANPP seja feita de forma imparcial, técnica e livre de vieses cognitivos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) LIMINARMENTE, e inaudita altera pars, a concessão de MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER O TRÂMITE E O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 2.501/DF até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de evitar a perda de seu objeto e garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte; 



    b) A notificação da Autoridade Reclamada, Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, para que preste as informações que julgar necessárias, no prazo legal; 



    c) No mérito, que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, confirmando a liminar, CESSAR O ATO OMISSIVO da Autoridade Reclamada e, por conseguinte, DETERMINAR A IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS DA AP 2501/DF À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, de forma fundamentada, sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à Reclamante, nos exatos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada no Habeas Corpus 185.913/DF de Repercussão Geral” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo, por inviabilidade jurídica.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de ser incabível reclamação contra ato de Ministro deste Supremo Tribunal que, ao atuar judicialmente, representa o órgão judicante em seu exercício regular. Atuando o Ministro Relator como órgão do Tribunal, firmou-se jurisprudência no sentido do descabimento da reclamação, como assentado na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.155-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA CORTE NA RCL 40.667. (…) NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRESENTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 41.767-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.4.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 46.009-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.818 ED-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.8.2021).



    4. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Penal n. 2.501/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora